Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705206-24.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VICTOR SABAG PONTES RECORRIDOS: GLOBAL AUCTION ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LIMITADA - EPP, SÉRGIO SANCHEZ JÚNIOR, JACIEL SANTOS DE JESUS, TAWAN CRUZ RIBEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. LEILÃO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. EMPRESA DE LEILÕES E LEILOEIRO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS NARRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2. Caso concreto em que o autor adquiriu dois veículos perante o site de leilões eletrônicos Global Auction Leilões. Para efetivar a arrematação, efetuou pagamento no valor total de R$ 62.980,00, por meio des transferências bancárias para contas correntes mantidas juntos ao Banco Santander. Após confirmação dos depósitos relativos às arrematações, descobriu que fora vítima de golpe, não tendo recebido nenhum dos veículos. 3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC. 4. In casu, todavia, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do requerente. 4.1. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que os estelionatários levaram o autor a crer que estava adquirindo veículos em leilão por meio de artifícios que relação alguma guardam com a atividade da instituição financeira. 4.2. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, como o próprio comportamento do autor, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. 4.3. O fato de os fraudadores terem recebido as importâncias em contas correntes mantidas no banco réu, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário dos valores creditados nas contas. 4.4.O Enunciado n. 479 não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho à elaboração de um processo ou execução de serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pelo autor. 5. Incabível a arguição de responsabilidade do leiloeiro e da empresa de leilões, quando constatado que estes não tiveram qualquer participação nos fatos narrados na inicial, bem como evidenciado que a empresa tomou todas as medidas cabíveis e possíveis, com o fim de cessar a reiteração da prática fraudulenta. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, no caso, “a responsabilidade do banco recorrido não é inata à transferência, a responsabilidade civil decorre da falta de zelo na abertura das contas bancárias utilizadas para concretizar a fraude” (id 37078048, pág. 7). Afirma que há caracterização de falha na prestação de serviços bancários que permitiram a fraude de leilões. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, seja quanto à apontada violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela ocorrência de fortuito externo apto a afastar a responsabilização do banco recorrido, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012